Tribunal: TCU
Processo: 039.242/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 039.242/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Haizenreder Rodrigues (XXX.640.510-XX); Jane Eyre Farias Cavalcante (XXX.769.154-XX); Marlene de Castro Barbosa (XXX.153.766-XX); Zelita Germano Alves Rodrigues (XXX.568.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o Sr. Vicente Farias Monte (XXX.811.373-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos à beneficiária Ivone Marques Monte (XXX.587.023-XX), aferindo, notadamente, a existência ou não de violação ao teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, considerando-se a acumulação dos proventos de aposentadoria com os da pensão ora submetida à análise, conforme manifestação do órgão ministerial.